Tribunal: TJMT
Processo: 1001555-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001555-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (APELANTE), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3753-22 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ – ARBITRAMENTO COM BASE NO TRABALHO DO CAUSÍDICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – HONORÁRIOS INDEVIDAMENTE FIXADOS – RECURSO PROVIDO.

Mostra-se plausível o arbitramento de valor de honorários advocatícios, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do NCPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se fixar o valor em face do valor da causa, do trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RODRIGO MISCHIATTI e RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S,
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos n.º 1001555- 02.2018.8.11.0041
-
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, proposta por
RODRIGO MISCHIATTI,

julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados e
condenou
o Requerido,
BANCO DO BRASIL S/A
ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, a partir do arbitramento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) à Rodrigo Mischiatti. A sentença, ainda, CONDENOU a parte Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.

Em síntese, o Apelante pretende a majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios, eis que, “(...) o valor arbitrado pelo d. juízo “a quo ” é absolutamente irrisório frente à importância da demanda em que atuou o recorrente por 5 (cinco ) anos, cujo valor atualizado da causa, com correção pelo INPC e juros simples de 1% ao mês, atinge hoje a monta de R$ 443.165,64 (quatrocentos e quarenta e três mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)”, sendo “(...) A quantia arbitrada a título de honorários pela r. sentença corresponde a cerca de 2,2% do valor atualizado da causa, não sendo proporcional, justa e razoável a fixação neste patamar, representando verdadeiro aviltamento ao imprescindível labor prestado pelos advogados por tantos anos”. (ID. Num. 86586550 - Pág. 2)

Diz que o objeto da ação de arbitramento foi ajuizado no ano de 2008, na Comarca de Cuiabá, tendo o Apelante atuado no feito por cerca de 05 anos, de modo que é plausível a majoração, visando a valorização do trabalho realizado, mostrando-se necessária a observância aos critérios legais para o arbitramento de honorários advocatícios.

Requer a majoração da verba, fixando-a entre 10 a 20% do valor atualizado da causa.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A única insurgência recursal reside na pretensão de majoração da verba honorária advocatícia fixada nos autos de Arbitramento de Honorários, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária, a partir do arbitramento, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) à Faeda Advogados Associados e 50% (cinquenta por cento) à Rodrigo Mischiatti.

A discussão acerca do feito gira em torno do arbitramento da verba honorária.

Convém ressaltar a viabilidade do Banco Apelado rescindir o contrato de maneira unilateral, sendo o contrato de êxito; todavia, deve ele efetuar o pagamento do advogado pelos trabalhos realizados, visto que a rescisão ocorreu de forma unilateral.

Com esse viés, é incontroverso nos autos que o Apelante laborou para o Banco Apelante, notadamente para o andamento da Ação de Execução nº. 24093 - 43.2008.811.0041 - Código 353680- 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, por tempo considerável (05 anos).

Portanto, demonstrado que o Autor/Apelante efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado, é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários, a luz do que prescreve o Art. 5º, XXXV da Constituição Federal.

Nesse sentido, trago julgamento recente deste Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rescindido o contrato de serviços advocatícios de forma unilateral, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe
.”

(ED 27988/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015) (destaquei)

Desta forma, além de descabida a tese de necessidade de aguardar o encerramento do processo para que haja a remuneração do advogado, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, haveria afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC) caso prevalecesse tal entendimento.

Com esse apontamento, no que concerne ao “quantum” fixado a título de condenação ao pagamento da verba honorária advocatícia, tenho que não foi arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que fundamentada está a pretensão de majoração, sob a argumentação de que o valor perseguido nos autos em que patrocinou alcança cifra considerável, ultrapassando R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo-se em vista também que foram 05 (cinco) anos de trabalho à frente do feito, ocasião em que os advogados atuaram de forma zelosa, a fim de que o resultado fosse alcançado, o que não ocorreu, após longos anos de trabalho, em razão da rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária.

Desse modo, em razão da necessidade de justa remuneração, tenho que é viável a aplicação do artigo 85, § 8º do CPC, utilizando-se das premissas dos incisos do § 2º do mesmo artigo, a fim de sopesar o tempo, o zelo, o grau de complexidade para que seja fixada a verba honorária advocatícia.

Portanto, mostra-se incontroverso o trabalho prestado pelo recorrente em favor do Banco do Brasil S/A, de modo que considero plausível a fixação em
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, com base no artigo 85, § 8º do CPC, desde que não estejam dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do mesmo Código.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021